Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), HELLEN CLAUCY RODRIGUES RABELO 00187670102 - CNPJ: 20.038.553/0001-40 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão promovida pelo banco agravado, com fundamento em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.

A agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por divergência entre o número do contrato e a notificação enviada, ausência de identificação específica da transação e remessa por entidade sem titularidade do crédito.

Requer a revogação da liminar e a extinção da ação por ausência de pressupostos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida diretamente pelo devedor, configura prova suficiente da constituição em mora para fins de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da constituição em mora é requisito essencial para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula nº 72/STJ.
Com o advento da Lei nº 13.043/2014, a constituição da mora pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, dispensando a prova do recebimento pelo próprio devedor.

No julgamento do Tema 1.132/STJ, consolidou-se o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato para configurar a constituição em mora.
No caso, a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente previsto, com aviso de recebimento devolvido por ausência do destinatário, sendo válida para os fins legais.
A alegação de que a notificação foi enviada por entidade sem titularidade do crédito e de eventual divergência no número do contrato não afasta a validade do ato, especialmente quando não demonstrada confusão ou ineficiência na comunicação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo destinatário."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1.132
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Hellen Claucy Rodrigues Rabelo
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
, concedeu a liminar.

Inconformada,
a agravante sustenta a
nulidade da notificação extrajudicial, ante a existência de divergências entre o número do contrato e a notificação enviada
, bem como a
cédula de crédito bancário não possuir identificação específica da transação
. Aponta que a notificação foi enviada por entidade que
não detém a titularidade do crédito
, o que, segundo a jurisprudência, descaracteriza a mora e, consequentemente, torna inválido o procedimento de busca e apreensão.

Afirma que a decisão agravada violou a
Sum. 72, do STJ
,
que exige a comprovação da mora para que a medida de busca e apreensão seja validamente deferida, existindo
risco de dano irreparável
, pois o veículo poderá ser alienado extrajudicialmente antes da apreciação do mérito recursal. Diante disso, requer ao final o
reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial
e, por consequência, a
revogação da liminar de busca e apreensão
, bem como a
extinção da ação
, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A tutela recursal foi indeferida (id. 266111759).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 271240877).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Banco Volkswagen S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Hellen Claucy Rodrigues Rabelo
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a liminar deferida.

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando
a
nulidade da notificação extrajudicial, ante a existência de divergências entre o número do contrato e a notificação enviada
, bem como a
cédula de crédito bancário não possuir identificação específica da transação
. Aponta que a notificação foi enviada por entidade que
não detém a titularidade do crédito
, o que, segundo a jurisprudência, descaracteriza a mora e, consequentemente, torna inválido o procedimento de busca e apreensão.

Afirma que a decisão agravada violou a
Sum. 72, do STJ
,
que exige a comprovação da mora para que a medida de busca e apreensão seja validamente deferida, existindo
risco de dano irreparável
, pois o veículo poderá ser alienado extrajudicialmente antes da apreciação do mérito recursal. Diante disso, requer ao final o
reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial
e, por consequência, a
revogação da liminar de busca e apreensão
, bem como a
extinção da ação
, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. Conforme é cediço, a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifico que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
Ausente
”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja “
R. Marechal Zenobio da Costa, 92, Duque de Caxias, Cuiabá”
(id. 170148360 – autos de origem).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Ainda em relação à notificação extrajudicial, a agravante menciona que indevidamente levada a efeito, pois, além de enviada por entidade que não detém a titularidade do crédito, aponta divergência entre o número do contrato e a notificação encaminhada e, ausência de identificação da transação na cédula de crédito bancário.

Contudo, a despeito das alegações, nota-se que em nenhum momento a agravante alega a inexistência de relação contratual ou, ainda, a existência de múltiplos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária que corroborariam para a existência de confusão ou ineficiência da notificação encaminhada pelo banco.

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo agravado, não há falar em cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ou, ainda, extinção do feito conforme pretende a agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, dou por prejudicado o embargos interposto no id. 270716358.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025